Tribunal: CARF
Processo: 14098.720016/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720016/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.292 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/10/2016
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
PETIÇÃO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A ausência de qualquer pronunciamento sobre petição e documentos
apresentados antes do julgamento, ainda que somente para reconhecer a
intempestividade, configura supressão de instância que compromete o direito
de defesa da recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar a decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, André Barros de Moura, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-49.522 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA do período de 03/2014 a 10/2016, por verificar pagamento de Participação
nos Lucros e Resultados – PLR, em desacordo com as disposições da Lei no 10.101, de 2000
(relatório fiscal e-fls. 34 a 54).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720016/2019-23
Fl. 6905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

O lançamento abrange as contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada à segurados empregados e contribuintes individuais,
 De responsabilidade do empregador, previstas nos incisos I a III do art. 22
da Lei no 8.212, inclusive a devida para financiamento de aposentadoria
especial e em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
associada aos riscos ambientais (SAT/RAT).
 De responsabilidade do empregador e devidas à outras entidades e fundos
(FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE)
A ciência do lançamento foi em 11/03/2019 (e-fl. 1.175).
A impugnação foi apresentada em 08/04/2019 (e-fls. 1.1174 a 1.206) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
III. PRELIMINAR
III.1. Ofensa ao artigo 142 do CTN - Procedimento fiscal precário - Ausência de
investigação sobre os Acordos de PLR - Acusação genérica, sem fundamentação fática
12 No presente caso, como se verifica dos autos, o procedimento de fiscalização
teve início no início de janeiro de 2019 (TDPF 0130100.2019.00018), quando a
Impugnante foi intimada a apresentar (i) folha de pagamento e resumo das
folhas contendo as remunerações de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa entre 02 e 03/2014,
03 e 09/2015, 03, 04 e 09/2016 e 03/2017; e (ii) "instrumentos de negociação
por meio do qual foram definidas as regras aplicáveis ao PRL - Programa de
Participação nos Lucros ou Resultados, elaborados de acordo com as
formalidades exigidas na Lei n° 10.101, de 19/12/2000", dentre outros
documentos e informações de ordem procedimental (fls. 628/631).
13 Após lhe ser deferida dilação do prazo (fl. 632), a Impugnante entregou todos
os documentos que lhe foram solicitados à D. Autoridade Fiscal, dentre eles, as
folhas de pagamento contendo os valores recebidos por todos os segurados que
prestaram serviços à Iuni durante os períodos solicitados, bem como seus
respectivos resumos, e também cópia dos instrumentos que definiram as regras
aplicáveis à distribuição da PLR (fls. 650/1.165).
13.1 O procedimento fiscal foi, então, parcialmente encerrado dois meses depois
(fls. 1.167/1.168), em 08/03/2019, dando origem os autos de infração ora
combatidos.
14 Ocorre que os autos de infração foram baseados em premissas que não
condizem com a realidade dos fatos, o que facilmente teria sido identificado pela
D. Autoridade Fiscal, caso tivesse aprofundado o trabalho fiscalizatório.
15 Com efeito, a autuação em questão decorre, em parte, do suposto não
atendimento a requisitos exigidos pela Lei 10.101/2000, dentre eles: mecanismos
de aferição comprovando o atingimento dos resultados que deram ensejo ao
pagamento de PLR, arquivamento dos instrumentos negociados na entidade
sindical e falta de assinatura nos acordos referentes aos anos de 2014 e 2015.
16 Ocorre que a Autoridade Fiscal jamais intimou a Recorrente a esclarecer tais
pontos!
Fl. 6906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

16.1 Se tivesse tido a oportunidade de responder ao questionamento da D.
Autoridade Fiscal, a Impugnante teria comprovado o cumprimento de tais
requisitos, como se verá adiante, o que teria evitado o presente lançamento
fiscal (ou ao menos, parte dele).
[...]
18 Nota-se, assim, que o lançamento ora combatido possui nítido vício material,
já que oriundo de um processo fiscalizatório precário, que o levou a ser
fundamentado em meras presunções em razão de não ter sido aprofundado o
procedimento fiscalizatório.
19 Uma possível justificativa para a pressa da D. Autoridade Fiscal em finalizar
o procedimento de fiscalização seria preservar o interesse público ao evitar a
decadência dos valores relativos a março de 2014.
19.1 Não obstante, a Impugnante está certa de que o procedimento adotado pela
D. Autoridade Fiscal acabou por ser totalmente contrário ao interesse público,
pois levou à lavratura de autos de infração - para os períodos de 2014 a 2017 -
sem a necessária motivação fática e jurídica e, portanto, nulos.
20 Em caso homólogo, o CARF reconheceu a nulidade de lançamento tributário
referente à incidência de contribuições previdenciárias sobre PLR justamente
pelo fato de que estava fundamentado em premissas equivocadas, decorrentes de
procedimento fiscalizatório deficiente, o que levou ao descumprimento do artigo
142 do CTN, conforme se verifica da ementa do referido julgado ... .
[Cita diversas Jurisprudências do CARF]
27 Diante de tudo o acima exposto, de rigor o cancelamento integral dos AIs por
flagrante vício de motivação e violação ao artigo 142 do CTN
IV. MÉRITO
IV.1. Validade dos instrumentos celebrados - Cumprimento dos requisitos da Lei
10.101/2000 30
No presente caso, como abordado nos fatos, a D. Autoridade Fiscal imputou os
seguintes supostos equívocos aos acordos celebrados entre a Iuni e
trabalhadores a ela vinculados: (i) falta de apresentação de mecanismos de
aferição comprovando o atingimento dos resultados almejados (Acordos de
2013, 2014, 2015 e 2016); (ii) falta de comprovação do arquivamento dos
Acordos na entidade sindical (Acordos de 2013, 2014, 2015 e 2016); (iii) falta
de indicação da periodicidade da distribuição (Acordo de 2013); bem como (iv)
falta de comprovação da assinatura do plano (Acordos de 2014 e 2015).
30.1 Além disso, fez considerações a respeito dos limites da aplicabilidade do
Acordo de 2016, bem como sobre a função social da PLR.
30.2 Não obstante, conforme já mencionado e se passará a tratar com maior
vagar adiante, as irresignações da Autoridade Fiscal não derivam dos fatos ou
de Lei, mas sim de uma tese Fiscal e da superficialidade do procedimento
fiscalizatório, que a levou a adotar premissas equivocadas.
IV.I.a. Mecanismos de aferição dos resultados alcançados (Acordos de 2013, 2014,
2015 e 2016)
31 O primeiro dos equívocos atribuídos à Impugnante diz respeito à suposta
falta de apresentação de "mecanismos de aferição comprovando o atingimento
Fl. 6907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

dos resultados globais e individuais que teriam dado ensejo aos pagamentos
efetuados" (destacou-se).
31.1 Tal equívoco, de acordo com a D. Autoridade Fiscal, teria se repetido em
relação a todos os Acordos objeto da presente autuação (celebrados entre 2013
e 2016). Vale repisar, contudo, que a Autoridade Fiscal jamais solicitou à
Impugnante a apresentação de tais mecanismos, de modo que a conclusão fiscal
é decorrente de mera suposição, que se mostrará descabida.
32 Pois bem. De acordo com o §1°, do artigo 2°, da Lei 10.101/2000, "dos
instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado" (destacou-se).
33 O intuito de tal previsão é viabilizar que o trabalhador saiba o que precisa
fazer para receber PLR e tenha condições de avaliar se fará jus a tal
pagamento, bem como se a Companhia está cumprindo o quanto pactuado.
34 Tais mecanismos servem, ainda, para que o Fisco verifique se há correlação
entre o que foi previamente acordado a título de PLR e os valores recebidos
pelos colaboradores da companhia.
[...]
36 No caso concreto, não há dúvidas de que tal requisito foi devidamente
cumprido pela Impugnante.
36.1 Com efeito, todos os Acordos (i) elencavam as metas claras e mensuráveis
para todos os colaboradores elegíveis à PLR8; (ii) indicavam os mecanismos de
aferição e (ii) disciplinavam de que modo a companhia dará ciência dos
resultados parciais. Além disso, (i) os trabalhadores recebiam correspondência
pessoal com suas metas individuais, em consonância com o que estava
estipulado nos Acordos, e (ii), anualmente, a Impugnante divulgava o
cumprimento das metas globais e individuais.
36.2 Exemplificativamente, o Acordo de 2014 previu, em seu Capítulo II (fls. 658
a 660 dos autos), os pesos dos indicadores de resultado na avaliação do
trabalhador, por área, bem como a curva de remuneração, de acordo com o
resultado a ser alcançado pela Companhia.
36.3 Posteriormente à assinatura do Acordo, quando foi possível calcular a
meta do ano, todos os elegíveis receberam um formulário de contratação de
metas (doc. 02), constando o peso e a descrição das metas individuais e globais.
[Tabela]
36.4 Encerrado o ano calendário, os resultados globais foram divulgados a
todos os elegíveis (doc. 03):
[Tabela]
36.5 Na sequência, os elegíveis receberam um extrato, pelo qual poderiam
verificar as metas alcançadas e o cálculo de sua PLR (doc. 04):
[Tabela]
36.6 Vê-se, assim, que não há qualquer irregularidade nos Acordos em relação
ao requisito de métricas de atingimento das metas globais e individuais.
Fl. 6908
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

36.7 Pelo contrário, os instrumentos contêm todas as diretrizes necessárias para
que os trabalhadores elegíveis à PLR possam acompanhar sua progressão e
verificar se terão direito a PLR anual, não merecendo prevalecer a irresignação
da Autoridade Fiscal
IV.1.b. Arquivamento no Sindicato (Acordos de 1013, 2014, 2015 e 2016)
37 O segundo requisito supostamente descumprido na celebração de todos os
Acordos consiste na suposta falta de comprovação do arquivamento do
instrumento negociado na entidade sindical.
37.1 Tal requisito está previsto no §2° do artigo 2° da Lei 10.101/20009 e, assim
como ocorreu em relação aos mecanismos de aferição de resultados, a
comprovação de seu cumprimento nem mesmo foi solicitada durante o
procedimento de fiscalização.
38 Sobre a função do arquivamento no sindicato, o E. CARF já se posicionou no
sentido de que a "participação do sindicato (... ) tem por escopo proteger a
categoria profissional, frente a superioridade econômica do empregador, dessa
forma, não age como mero telespectador, mas intervindo de forma a evitar que o
"poder de coerção" do empregador acabe por intimidar empregados a firmar
acordos que os prejudicariam mesmo que indiretamente. Ademais, o
arquivamento do acordo confere legitimidade, para que o sindicato, agindo em
nome dos empregados, ingresso em juízo para cumprimento do acordo, ou
mesmo fiscalize se o pagamento e critérios para pagamento tem sido
obedecidos".
39 No presente caso, contudo, diversamente do quanto presumido pela
Autoridade Fiscal, todos os acordos foram devidamente arquivados na entidade
sindical competente.
40 Como se comprova dos anexos documentos (doc. 05), o próprio Sindicato
emitiu declaração confirmando que (i) participou das tratativas relacionadas ao
respectivo acordo no ano anterior à sua aprovação; e (ii) que uma via do
instrumento foi arquivada em suas dependências. Exemplificativamente, veja-se
da declaração relacionada ao Acordo celebrado em 2013:
[...]
41 Comprovado, está, portanto, o arquivamento dos Acordos junto ao
Sindicato, o que reforça a nulidade do lançamento, bem como a sua
improcedência pelo mérito.
IV.1.c. Periodicidade da distribuição (Acordo de 2013)
42 Outro requisito supostamente descumprido pela Impugnante diz respeito à
periodicidade da distribuição da PLR em relação ao Acordo de 2013.
42.1 Segundo a D. Autoridade Fiscal, o plano em questão não teria indicado o
mês do pagamento, nem a quantidade de parcelas em que seria distribuída a
PLR.
43 Ressalte-se que a Autoridade Fiscal não questiona a periodicidade do
pagamento da PLR em si, mas apenas o fato de que o Acordo não prevê o mês e
a quantidades de parcelas da PLR.
44 Como visto, a Lei 10.101/2000 veda que ocorra "pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em
periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil" (artigo 3°, §2°).
Fl. 6909
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

45 Referida previsão tem por finalidade distinguir os valores distribuídos a
título de PLR de remuneração no que se refere ao critério da habitualidade pois,
não houvesse vedação legal, nada impediria que o pagamento mensal de
participação, subvalorizando o ganho mensal do salário.
46 Analisando os termos do acordo celebrado em 2013 (cuja distribuição da
PLR se deu em 2014), verifica-se que não houve qualquer violação à Lei
10.101/2000, de modo a irresignação da D. Autoridade Fiscal não pode
prevalecer.
46.1 A cláusula sexta do capítulo I ("Do conceito do PPR") não deixa qualquer
dúvida sobre a periodicidade da distribuição da PLR ao prever que o pagamento
"será efetuado anualmente". In verbis (fls. 651/652):
[...]
46.2 Vê-se, assim, que inexiste qualquer irregularidade quanto à periodicidade
da distribuição prevista no Acordo de 2013, uma vez que a periodicidade
prevista era anual, ou seja, uma vez a cada ano calendário, como nos Acordos
de 2014, 2015 e 2016, que não foram questionados pela Autoridade Fiscal,
independentemente do mês em que o pagamento fosse ocorrer (no caso, ocorreu
em março de 2014).
47 Aliás, tanto a periodicidade do pagamento é anual, que a Autoridade Fiscal
questiona o fato de não constar o mês de pagamento no Acordo, requisito não
previsto na Lei 10.101/2000, mas não alega que a PLR teria sido paga em
periodicidade vedada por Lei, não só em 2014, mas durante todo o período
fiscalizado.
48 À luz do exposto, de rigor seja reconhecida a indicação de periodicidade da
distribuição referente ao Acordo de 2013.
IV.1.d.Pactuação Prévia dos Planos (Acordos de 2014 e 2015)
49 Em relação aos Acordos de 2014 e 2015, a D. Autoridade Fiscal observou
que as vias entregues não estavam datadas e assumiu que não haveria "clareza
sobre a pactuação prévia".
50 Pois bem. A exigência de pactuação prévia decorre do inciso II do §1° do
artigo 2° da Lei 10.101/2000, que determina que as metas, resultados e prazos
sejam "pactuados previamente" entre trabalhadores e contratantes12. A lei foi
silenciosa, contudo, quanto à data limite para que sejam concluídas as tratativas
envolvidas na negociação.
50.1 No presente caso, embora a Impugnante não tenha encaminhado para a
Autoridade Fiscal, as vias assinadas dos Acordos de 2014 e 2015, quando da
única intimação no procedimento de fiscalização, o Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar de São Paulo, por meio das anexas declarações (doc. 05)
atesta, não só que as tratativas que culminaram na assinatura dos referidos
Acordos se deram no ano anterior à sua vigência, mas também que foram
assinados e arquivados no começo de Janeiro.
[...]
51 Vale mencionar, que os Acordos de 2013 e 2016 também foram assinados em
Janeiro do ano de sua vigência, não tendo a Autoridade Fiscal apontado
qualquer irregularidade quanto a isso, muito embora tenha expressamente
analisado o cumprimento desse requisito.
Fl. 6910
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

52 A Jurisprudência do E. CARF é assente quanto ao fato de que se mostra
inviável, na prática, a assinatura de Acordos de PLR antes do início de sua
vigência, tendo proferido recentes julgados no sentido de que basta uma
antecedência razoável ao término do período de apuração a que se referem,
verbis:
[...]
53 É evidente que um Acordo assinado no começo do ano calendário a que se
refere goza de antecedência mais do que necessária para que os colaboradores
elegíveis tenham plena consciência de como deverão desempenhar sua função
para que recebam PLR, estando cumprido o requisito de prévia pactuação.
54 Ademais, a Iuni há anos pagava PLR aos seus colaboradores, tanto que a
Autoridade Fiscal analisou Acordos firmados, anualmente, de 2013 a 2016,
sendo assim, seus colaboradores já tinham uma expectativa de direito quanto ao
recebimento de tal verba, fazendo com que se empenhassem no exercício de suas
funções para recebê-la, independentemente de seus termos, o que afasta
qualquer alegação de ausência de pactuação prévia, na esteira da
jurisprudência da E. CSRF, verbis:
[...]
55 É válido transcrever o seguinte trecho do acórdão cuja ementa foi
colacionada acima:
[...]
56 Não há dúvidas, portanto, que a suposta impossibilidade de aferição de que
houve pactuação prévia também dos Acordos de 2014 e 2015 poderia ter sido
facilmente afastada durante o procedimento fiscalizatório, se a autoridade fiscal
tivesse solicitado esclarecimentos à Impugnante que entendia ter cumprido todas
as solicitações que lhe foram feitas.
IV. 1.e. Acordo de 2016: Aplicabilidade a todos os trabalhadores
57 Em relação ao Acordo celebrado em 2016, a D. Autoridade Fiscal observou
que sua redação faria menção apenas ao termo "empregado".
58 A Impugnante esclarece, contudo, que, diversamente do que entendeu a D.
Autoridade Fiscal, o acordo celebrado em 2016, assim como os demais, também
era universal e válido para todos os trabalhadores da empresa.
58.1 Com efeito, embora, por um equívoco de redação, tenha constado a
expressão "empregado" no Acordo de 2016, há outros dispositivos do próprio
Acordo que mostram abranger todos os trabalhadores da Iuni.
58.2 A cláusula Nona do Capítulo III13, por exemplo, que trata das hipóteses de
vedação ao PLR, não inclui diretores estatutários; e, além disso, seu Anexo I
contém os indivíduos elegíveis, inclusive os diretores. Veja-se:
[...]
58.3 Não há dúvidas, portanto, que o programa de PLR de 2016 se aplicava
também a diretores estatutários da Recorrente e não só a empregados.
IV. 1.f. Demais argumentos
59 Como dito acima, a acusação fiscal sobre o suposto descumprimento dos
requisitos legais determinados pela Lei 10.101/2000 limitou-se ao quadro do
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

item 3.2.2 do TVF, não havendo qualquer outra justificativa para tais conclusões
da D. Autoridade Fiscal.
60 Por outro lado, a D. Autoridade Fiscal dispensou grande esforço para
demonstrar a desproporção entre os valores pagos a empregados e diretores
estatutários.
60.1 A esse respeito, vale notar que todos os quadros e demonstrativos
apresentados no TVF (fls. 39 a 42), demonstram uma só informação sob diversas
óticas: os pagamentos aos diretores foi superior, em absoluto, aos pagamentos
aos empregados.
61 Então, com base nesse fato (que a Impugnante não tem qualquer intenção de
negar), a D. Autoridade Fiscal chegou a uma conclusão ideológica de que os
Acordos de PLR seriam um sistema para pagar remuneração variável, por mera
liberalidade, e não pagamento de participação nos lucros e resultados, como se
PLR fosse um instrumento de justiça social, in verbis:
[...]
62 Ocorre que, ao contrário do que quer fazer parecer a D. Autoridade Fiscal, a
Lei 10.101/2000 não possui qualquer veto à distribuição desproporcional da
PLR entre os colaboradores da empresa, pelo contrário, essa disparidade vai ao
encontro do objetivo da norma, que é estimular a geração de receitas por meio
de uma maior participação daqueles responsáveis pelo seu auferimento.
62.1 Com efeito, tivesse o legislador o intuito de coibir a distribuição
desproporcional, teria previsto em Lei, por exemplo, limite máximo de PLR e
vedação expressa à sua distribuição desproporcional.
62.2 Não cabe, assim, ao intérprete da Lei, notadamente à autoridade fiscal,
cuja atividade deve se pautar pelo princípio da legalidade estrita, criar
limitações e requisitos outros, baseados em convicções pessoais, para cobrar
tributos em hipótese não prevista em Lei.
62.3 Ademais, nada mais absurdo do que o entendimento de impossibilidade de
distribuição desproporcional da PLR, por desconsiderar a complexidade
envolvida no mundo corporativo. É natural que em uma empresa formada por
profissionais de diversos setores, com competências e remunerações diversas,
tenha uma distribuição da PLR que atenda devidamente as individualidades de
cada colaborador.
62.4 Não deveria espantar, por isso, que colaboradores que desempenham
papeis estratégicos, com alto risco e grande responsabilidade envolvidos,
tenham salários e também participação no resultando diversos de outros
trabalhadores.
62.5 Aliás, vale mencionar que a PLR é calculada com base no salário, o que,
por si só, é evidente que geraria uma grande diferença entre o que é pago para
um auxiliar administrativo e um diretor.
62.6 Em julgamento sobre o tema, a E. CSRF14, além de reconhecer a
ilegalidade de tal raciocínio, consignou, expressamente, que "a PLR, na forma
de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, deverá ser
negociada entre as partes envolvidas/interessadas, as quais estabelecerão todas
as condições para o pagamento do benefício. Não pretendeu o legislador
engessar tal verba, para não fugir à sua própria essência, eis que as
especificidades das atividades desenvolvidas por cada empresa e respectivos
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

funcionários, ou mesmo por suas entidades de classe, é que deverão ser levadas
a efeito nas tratativas de maneira específica".
63 Aliás, o E. CARF15 já se posicionou em diversos outros momentos
favoravelmente aos interesses do contribuinte para afastar a cobrança de
contribuição previdenciária fundada na necessidade de pagamento linear de
PLR a todos empregados como condição para a validade do programa por
reconhecer que tal exigência não encontra guarida na legislação.
64 À luz do exposto, também por este motivo deve ser afastada a cobrança ora
impugnada.
IV.2. Possibilidade de pagamento de PLR a Contribuintes Individuais
IV.2.a. Pretendida Aplicação Inconstitucional da Lei 10.101/2000
65 Como mencionado, a CF/88 garantiu aos trabalhadores urbanos e rurais a
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração (artigo 7°,
XI).
65.1 Nada há em tal redação que demonstre que o Constituinte tenha tido por
objetivo a diferenciação entre o trabalhador autônomo e o trabalhador com
vínculo empregatício, na medida em que o termo "trabalhador" é usado
genericamente. Essa é uma conclusão lógica quando se verifica que, quando
optou por diferenciar determinados trabalhadores, a CF/88 assim o fez
expressamente.
65.2 É o que ocorreu, por exemplo, no inciso XXXIV e no parágrafo único,
ambos do mesmo artigo 7°, que fazem referência, respectivamente, ao
trabalhador avulso em equiparação ao trabalhador com vínculo empregatício e
ao trabalhador doméstico.
66 A razão para não haver tal diferenciação é óbvia, o contribuinte individual,
no presente caso, também contribui para o atingimento das metas e resultados
da companhia, de modo que nada justificaria a diferenciação de tratamento em
relação ao empregado.
67 Aliás, a própria Constituição Federal veda, expressamente, em seu artigo
150, inciso II, que seja instituído "tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida" (destacou se), o que
evidencia harmonia entre seus dispositivos.
68 A Lei n° 10.101/2000, por sua vez, explicita em seu artigo 1° que "regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa" (destacou-
se).
69 Vê-se, assim, que, em consonância com a CF/88, o legislador ordinário
também adotou o termo "trabalhador", sem prever qualquer restrição, até
mesmo para não eivar o diploma legal de inconstitucionalidade.
70 Dessa forma, qualquer interpretação no sentido de restringir o pagamento de
PRL aos empregados com vínculo empregatício devem ser afastadas.
71 Nesse ponto, vale mencionar que - ao contrário do defendido pela D.
Autoridade Fiscal - o fato de os artigos 2° e 3° da lei 10.101/2000 mencionarem
a categoria dos empregados em nada infirma a conclusão acima.
71.1 Isto porque, segundo entendimento do próprio CARF, "tanto em um, como
em outro artigo, o uso do vocábulo empregado se constituiu um pressuposto
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

lógico, pois o dispositivo constante do artigo 2° trata da participação do
sindicato na elaboração do plano, e o do artigo 3° versa sobre a integração da
verba paga a título de PLR na remuneração e nos reflexos trabalhistas que só
existem para o empregado".
71.2 Assim, a uma não haveria outro modo de redigir a norma, pois ao desejar
que os trabalhadores estivessem representados na mesa de negociação com os
empregadores por alguém que lhe defendessem os interesses, esse alguém só
poderia ser o sindicato, entidade típica dos empregados, que já tem - por
expressa previsão constitucional - esse mister. A outra, porque reflexos
trabalhistas sobre verbas pagas pelo trabalho, também só surgem para os
empregados.
72 Tendo em vista que a Lei n° 10.101/2000 institui tratamento tributário
benéfico aos valores percebidos pelo trabalhador a título de PLR, torna-se
evidente que interpretação que discrimina diretor estatutário ofende o artigo
150, II da CF/88, por criar distinção entre iguais em razão de sua função, bem
como o Princípio da Máxima Efetividade, trazido por Gomes Canotilho17,
segundo o qual "a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que
maior eficácia lhe dê".
73 Ora, tal situação permitiria com que um diretor empregado tivesse direito ao
recebimento de PLR, enquanto outra pessoa, que também fosse diretora, não
tivesse o mesmo direito, em razão de ter suspendido seu contrato de trabalho,
em evidente tratamento discriminatório.
[Cita jurisprudência do CARF]
75 À luz do exposto, de rigor o reconhecimento do direito ao recebimento de
PLR - livre da incidência de contribuições previdenciárias - também aos
contribuintes individuais, uma vez que qualquer interpretação divergente leva à
inconstitucionalidade da norma por permitir tratamento diverso para quem
ocupa a mesma posição.
IV.2.b. A Lei 6.404/76 e a previsão dos administradores à PLR
76 Ainda que se entenda que a Lei 10.101/2000 excluiu os contribuintes
individuais da PLR, limitando sua aplicação a empregados, o que se admite por
argumentar, deve-se ter em mente que a participação dos administradores nos
lucros já era anteriormente tratada na Lei 6.404/76.
77 Tal diploma legal, que disciplina as sociedades por ações, expressamente
prevê a participação dos administradores nos lucros remanescentes da empresa,
conforme se depreende dos seus artigos 190 e 201, a seguir transcritos:
[...]
77.1 Da redação de tais dispositivos, verifica-se que a Lei n° 6.404/76 autoriza e
disciplina o pagamento de participação dos administradores no lucro das
sociedades, lucro esse que tem papel fundamental na geração, na medida em que
contribui para a determinação das diretrizes da Companhia.
77.2 Assim, é evidente que a Lei 6.404/76 é diploma legal que define o direito
garantido pelo artigo sétimo da Carta Magna, em seu inciso XI, de participação
dos trabalhadores, sem qualquer distinção, nos lucros ou resultados das
empresas, de forma desvinculada de sua remuneração, o que afasta a pretensão
da Autoridade Fiscal de se exigir contribuições previdenciárias, conforme
jurisprudência deste E. CARF: :
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

[Cita jurisprudência do CARF]
78 Por esse motivo, diversamente do que entende a D. Autoridade Fiscal, não há
de se falar na exigência de contribuições previdenciárias sobre os valores
distribuídos aos administradores a título de PLR, por não se tratar de
remuneração nos termos do artigo 7°, inciso XI da Constituição Federal, c/c no
artigo 190 da Lei 6.404/76.
DO PEDIDO
79 Diante do exposto, requer-se o cancelamento integral dos autos de infração por
violação ao artigo 142 do CTN em razão de flagrante vício de motivação, decorrente de
procedimento fiscalizatório precário e absoluta falta de fundamentação fática.
80 Na hipótese de não se reconhecer a nulidade do lançamento fiscal, o que se admite
apenas por argumentar, requer-se o cancelamento da exigência fiscal também à luz do
mérito em discussão, tendo em vista que (i) todos os requisitos procedimentais, formais
e materiais, presentes na Lei 10.101/2000, para a distribuição da PLR foram
devidamente observados; e (ii) deve ser reconhecida a possibilidade de distribuição da
PLR a contribuintes individuais.
Em 04/07/2019 foi juntado ao processo a petição de e-fls. 6.568 a 6.574,
solicitando a correção da base de cálculo utilizada no lançamento da contribuição previdenciária
em razão dos pagamentos irregulares de PLR.
A impugnante aduz que não foi possível fazer a verificação dos cálculos corretos
da base de cálculo no prazo de 30 dias da impugnação mas, posteriormente, verificou que o valor
considerado pela fiscalização estaria abrangendo também pagamentos de valores a título de PRV
– que trata de uma bonificação que já tinha sido apresentada como base de cálculo da
contribuição previdenciária, portanto, não poderia também integrar o crédito lançado.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 6.802 6.828 ) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/10/2016
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à defesa ou lesão ao interesse
público.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante procedimento formal e participação efetiva dos
trabalhadores. A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação, integra o salário de
contribuição, para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS
DE
COLABORADORES
NÃO
EMPREGADOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Fl. 6915
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

A participação nos lucros ou resultados somente será cabível aos empregados da
empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/09/2019 (e-fl. 6.840). Em 11/10/2019, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 6.849
a 6.901, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente e a falta de apreciação dos
documentos relativo ao possível erro apontado no cálculo da base de cálculo do tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
Em preliminar suscita que a DRJ não se manifestou sobre a petição de
necessidade de correção da base de cálculo do tributo lançado, apresentada em 04/07/2019.
Aduz que o trabalho de verificação dos documentos era muito extenso pois
abrangia 4 anos-calendários, motivo pelo qual não foi possível apresentar as conclusões ainda
nos 30 dias que teria para impugnar.
Argumenta que a ausência de pronunciamento por parte da decisão de 1a instância
tem por consequência a sua anulação, por violação dos princípios da ampla defesa e do duplo
grau de jurisdição.
Afirma que o erro na apuração da base de cálculo é de natureza material, uma vez
que é elemento intrínseco do lançamento, assim a questão deveria ter sido reconhecida de ofício
pela instância de piso, não se podendo falar em intempestividade.
Assiste razão em parte à recorrente, todavia, não coaduno com a argumentação
que o erro é de natureza material e, portanto deveria ser reconhecido de ofício.
Todavia, de fato, nem no relatório nem no voto a instância a quo faz qualquer
referencia à petição apresentada após o fim do prazo de impugnação.
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720016/2019-23

Tendo a apresentação da petição, e dos documentos que a acompanham, sido
juntados ao processo antes do julgamento, é necessário ter um pronunciamento formal sobre o
conhecimento ou não das alegações e documentos, e possível repercussão na apreciação do
lançamento.
A competência deste Conselho se limita as matérias debatida no âmbito da
instância anterior, deste modo, a falta de pronunciamento sobre o tema impede o conhecimento
na instância recursal, cerceando, em tese, o direito de defesa do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para cancelar a decisão de
piso por entender a ocorrência do cerceamento do direito de defesa diante da falta de
pronunciamento na decisão recorrida sobre a petição apresentada às e-fl 6568, em diante, bem
como os documentos que a acompanham.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 6917
DF CARF MF
Original